Tribunal: TJPA
Processo: 0806916-25.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0806916-25.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELEM, ARACI SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECÍFICO EM UNIDADE HOSPITALAR DE REFERÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE BELÉM PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e confirmar a sentença reexaminada, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo douto Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém (ID 5545892 – fls. 1/10) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Concretização de Direito Fundamental) c/c Pedido de Tutela Antecipada Específica
, ajuizada por Araci Silva Gomes em desfavor do Município de Belém e do Estado do Pará, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando os entes requeridos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 5545847 – fls. 1/11), que a Sra. Araci Silva Gomes é portadora de Câncer Gástrico em estágio IV e que após avaliação médica realizada nos Hospital Ophir Loyola restou detectada a necessidade de internação, providência esta que, mesmo solicitada, não se concretizou. Aduz que o seu quadro está em rápida evolução, correndo o risco de lesão permanente e morte. Postula a concessão da tutela de urgência, para que sua hospitalização e tratamento sejam realizados de forma imediata e totalmente custeado pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Apresentado o pedido em plantão judicial, o juízo não apresentou decisão, alegando que a requerente foi atendida na referida instituição hospitalar em 17/01/2020, recebendo alta 03 (três) dias depois, e determinou a redistribuição do feito para uma das varas de fazenda pública. (ID 5545858 – fls. 1)

O juízo de origem deferiu a gratuidade judicial, porém reservou-se para apreciar o pedido de tutela de urgência após a manifestação da parte adversa. (ID 5545861 – 1/2).

O Município de Belém apresentou contestação em ID

5545863 – fls. 1/14, arguindo, em preliminar, 1) perda de objeto, eis que ausente o interesse de agir, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito; 2) ilegitimidade passiva, imputando ao Estado a responsabilidade pelo tratamento da paciente, eis apenas dispõe de estrutura para tratamento básico de saúde. No mérito, faz considerações acerca do Sistema Único de Saúde, argumentando que não se pode admitir que o Município seja responsável, sem perquirir sobre a competência efetiva do pedido formulado na inicial, uma vez que possui participação no SUS. Assevera que tratamentos de alta complexidade são de responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde – Portaria 874/2013 do Ministério da Saúde; a necessidade de observância das competências dos entes federados na prevenção da saúde e que o Município apenas funciona como porta de entrada no SUS, atuando na assistência básica.

O Estado do Pará peticionou ao juízo informando que, segundo o Hospital Ophir Loyola o atendimento do pedido de internação da requerente foi realizado em março/2020; que nova solicitação de internação foi apresentada em dezembro do mesmo ano, estando esta solicitação em vias de atendimento. Reproduz informação da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA,

dando conta de que a paciente recebeu o atendimento solicitado a quando do ajuizamento da ação e passou a ser regularmente atendida pela instituição hospitalar supra mencionada. Ratifica a desnecessidade de permanecer no polo passivo da lide, uma vez que o Hospital Ophir Loyola possui autonomia administrativa e financeira, bem como personalidade jurídica própria. (ID 5545881).

Sobreveio a sentença (ID 5545892 – fls. 1/10), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Isto posto, DEFIRO a tutela antecipada e JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado à inicial, para determinar ao ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE BELÉM que disponibilizem leito hospitalar e procedam à internação da Autora no Hospital Ophir Loyola, ou outro estabelecimento hospitalar especializado em tratamento oncológico, nos termos do pedido.

Sem custas e sem condenação em despesas processuais pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE BELÉM em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Certificada a não interposição de recursos voluntários pelas partes (ID 5545895 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 6119156 – fls. 1/7, pronuncia-se pela manutenção integral da sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do Reexame Necessário e passo à análise.

Tratam os autos Ação de Obrigação de Fazer (Concretização de Direito Fundamental) c/c Pedido de Tutela Antecipada Específica com o objetivo de que o Estado do Pará e o Município de Belém forneçam à requerente Araci Silva Gomes internação em estabelecimento hospitalar de referência, bem como todos os procedimentos médicos necessários solicitados pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Assim, a paciente deve ter todas as condições de ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente estadual em disponibilizar a internação e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da requerente Araci Silva Gomes.

Ademais, não prospera a alegação de perda de objeto por falta de interesse de agir. Ressalte-se que o pedido da autora foi atendido no decorrer da demanda judicial, sendo entendimento jurisprudencial de que não ocorre a perda do objeto. Portanto, ao ser analisado o requerimento da Sra. Araci Silva Gomes, se demonstrou necessário analisar de modo definitivo o mérito. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO INSURGINDO QUANTO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. 1. Descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, como ocorre na hipótese, uma vez que a realização do procedimento médico perseguido somente foi concretizada após a intervenção judicial.

2. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(2580802, 2580802, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/09/2019, Publicado em 16/12/2019).

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença de primeiro grau
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/04/2022